Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Compulsando detidamente os autos, verifica-se falha na representação processual da agravante, a qual, é bom que se diga, constitui pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 76, ambos do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularize, trazendo aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em Juízo pela signatária da peça de interposição do recurso, Dra. LUCIMAR SOARES DE SOUSA, OAB/DF no 51.876, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Intime-se.Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator